Tribunal: TJES
Processo: 5012497-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos com o objetivo de prequestionamento, alegando omissão no acórdão quanto à análise de questões jurídicas relevantes para o desfecho da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresentou omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) estabelecer se é cabível o uso dos embargos de declaração para prequestionamento, quando não configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão, o que não se verifica no presente caso, uma vez que o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou todas as questões de forma completa.

4)
O embargante pretende, sob o pretexto de prequestionamento, rediscutir a controvérsia jurídica, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, uma vez que essa modalidade recursal não se presta ao reexame do mérito da causa.

5)
O prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido.

7)
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. O uso dos embargos de declaração com finalidade de prequestionamento é incabível quando ausentes os vícios mencionados no art. 1.022 do CPC.

-----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012497-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ALMIR RIBEIRO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos com o objetivo de prequestionamento, alegando omissão no acórdão quanto à análise de questões jurídicas relevantes para o desfecho da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresentou omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) estabelecer se é cabível o uso dos embargos de declaração para prequestionamento, quando não configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão, o que não se verifica no presente caso, uma vez que o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou todas as questões de forma completa.

4)
O embargante pretende, sob o pretexto de prequestionamento, rediscutir a controvérsia jurídica, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, uma vez que essa modalidade recursal não se presta ao reexame do mérito da causa.

5)
O prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar nova apreciação da questão jurídica já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido.

7)
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. O uso dos embargos de declaração com finalidade de prequestionamento é incabível quando ausentes os vícios mencionados no art. 1.022 do CPC.

-----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Dessarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória, não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões apresentadas.

No mais, o embargante procura simplesmente rediscutir a controvérsia, sob o pretexto de prequestionamento, deixando de apontar a existência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)